Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703855-08.2022.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O As partes não interpuseram recurso contra a decisão de ID 34397723. Assim, traslade-se cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação n. 0709295-16.2021.8.07.0001. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator